Tribunal: TJBA
Processo: 8013227-93.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013227-93.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ERICA MEIRELES MOREIRA DE ARAUJO, MARIVALDO SILVA NETTO APELADO: MARIA DAS GRACAS ALVES DAS VIRGENS DE ASSIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. HISTÓRICO DE CONSUMO E LAUDO PERICIAL QUE INDICAM AUSÊNCIA DE ERRO NAS MEDIÇÕES EM PREJU[IZO DO CONSUMIDOR. RECÁLCULO DE FATURAS INDEVIDO. SUSPENSÃO DE SERVIÇO POR DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A decisão condenou a ré ao recálculo das faturas impugnadas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. São três as questões em discussão: (i) se os valores cobrados nas faturas impugnadas estão de acordo com o consumo efetivo do imóvel; (ii) se a suspensão do fornecimento por débitos pretéritos foi regular; e (iii) se é cabível a indenização por danos morais no valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os elementos constantes dos autos, notadamente o laudo pericial realizado no hidrômetro, apontam que o equipamento aferia consumo a menor, em favor do consumidor, afastando a irregularidade das cobranças. Não se justifica, portanto, o recálculo das faturas impugnadas. 4. No tocante à suspensão do serviço, a jurisprudência do STJ entende que não é lícita a interrupção por débitos pretéritos com mais de 90 dias de atraso, devendo a concessionária buscar a satisfação do crédito pelas vias ordinárias (STJ - AgRg no AREsp: 239749/RS; STJ - AgRg no AREsp: 645910/SP). Assim, a suspensão do fornecimento foi indevida, configurando defeito na prestação do serviço. 5. A interrupção injusta de serviço essencial impõe a presunção de dano moral in re ipsa. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a essencialidade do serviço e os transtornos causados à consumidora. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a obrigação de recálculo das faturas, mantendo a condenação à indenização por danos morais. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, com custas processuais rateadas proporcionalmente e honorários advocatícios fixados conforme o proveito econômico de cada parte, nos termos do art. 86 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8013227-93.2019.8.05.0080, em que é Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e apelada MARIA DAS GRACAS ALVES DAS VIRGENS DE ASSIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente